Tribunal: STF
Processo: RHC 220078
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 163.307/SE, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Na hipótese, a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do acusado, uma vez que, além de ter sido preso em flagrante na posse de um fuzil AR15, COLT, é apontado como integrante de uma organização criminosa intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores. Anote-se que, embora o réu tenha sido absolvido por falta de provas em ação penal anterior, na qual se apurava a conduta de integrar organização criminosa, há novos elementos, sobretudo extraídos de dados telefônicos, que indicam sua participação no referido grupo. 3. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, uma vez que os fatos apurados ocorreram nos anos de 2020 e 2021 e a identificação do recorrente foi possível tão somente a posteriori. Consta, ainda, que, mesmo após o desmantelamento parcial da organização, em virtude de diversas prisões e mortes de seus membros, o acusado permaneceu na prática criminosa e passou a exercer nova posição dentro da estrutura organizada. 4. Agravo regimental desprovido. “(eDOC 37, p.1)



    A defesa narra que o recorrente foi denunciado por incursões no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 e teve a prisão decretada quando do recebimento da denuncia no dia 1.12.2021. Irresignado, pleiteou a reconsideração da decisão, que foi indeferido pelo juízo singular (eDOC 41, p.4). 



    Alega possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão. (eDOC 41, p. 11-13)



    Pleiteia, liminarmente, a concessão de contramandado de prisão e, no mérito, a reforma do acórdão com a concessão da ordem de recurso em habeas corpus para que responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão do STJ:



    “Na hipótese, observa-se que a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado, em tese, como integrante de uma organização criminosa, intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores, além de ter sido preso em flagrante na posse de um fuzil AR15, COLT. A referida organização criminosa teria como líder Mauro Sérgio de Souza, conhecido por "Maurinho", e, de acordo com os diálogos obtidos através de dados telefônicos, o recorrente, conhecido como "Jatinho", figura como responsável por ocultar drogas e armas sob as ordens de "Maurinho". Cumpre destacar que o recorrente foi absolvido por falta de provas em ação penal anterior, na qual se apurava a conduta de integrar organização criminosa. Todavia, conforme ressaltado pelo juízo de primeiro grau, foram angariadas novos elementos, sobretudo por meio de extração de dados telefônicos, de sua participação no referido grupo criminoso.” (eDOC 38, p.7) (Grifei)



    Colho também da decisão do Tribunal de Justiça:



    “Observa-se ainda que o relatório de extração de dados do telefone de David Arthur (Jatinho) constatou que o aparelho continha imagens suas portando diversas armas de fogo, dentre elas o fuzil apreendido na operação policial, bem como diversas imagens de dinheiro e cartões bancários, fato este que corrobora o seu próprio interrogatório e evidencia sua participação na orcrim. Em sua agenda telefônica, há diversos números de Maurinho constando ele como patrão. Além disso, há no aparelho vídeos, áudios e conversas relacionados ao tráfico de drogas praticado por David.” (eDOC 5, p.11)



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas - existência de associação estável voltada diversos crimes, como tráfico de entorpecentes, porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - autoriza a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente